Tribunal: TJSP
Processo: 2262050-44.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a declaração da nulidade das provas obtidas em razão da inobservância da regra da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, XI, da CF) e a revogação da prisão preventiva. 1. Indícios de que cometeu o crime de tráfico de drogas. 2. Não avulta, desde logo, considerando o apertado campo de conhecimento do "writ", que a conduta dos policiais tenha sido antijurídica, de

Ementa:
"Habeas corpus" em que se busca a declaração da nulidade das provas obtidas em razão da inobservância da regra da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, XI, da CF) e a revogação da prisão preventiva. 1. Indícios de que cometeu o crime de tráfico de drogas. 2. Não avulta, desde logo, considerando o apertado campo de conhecimento do "writ", que a conduta dos policiais tenha sido antijurídica, de sorte a configurar um quadro de ilicitude da prova. Não configuração de maltrato à regra prevista no artigo 5o, XI, da Constituição Federal. 3. Gravidade em concreto do delito que justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 4. Decisão judicial fundamentada. 5. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.